Tribunal: TJES
Processo: 5018456-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano; Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018456-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA VALERIA DE AGUIAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. DECRETO EXPROPRIATÓRIO COMPROVANDO URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcia Valéria de Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Muniz Freire, que determinou o depósito da importância ofertada ao expropriado e, em seguida, a expedição de mandado de imissão provisória na posse, com nomeação de avaliador para aferir a justa indenização. A agravante alega ausência de decreto de urgência anterior à propositura da ação, avaliação unilateral e insuficiente, omissão quanto a lucros cessantes e descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer, liminarmente, efeito suspensivo para impedir a imissão provisória até o cumprimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de decreto de urgência anterior à ação impede a imissão provisória na posse; (ii) estabelecer se a avaliação administrativa inadequada e omissa quanto ao valor do terreno e aos lucros cessantes obsta a medida liminar; (iii) determinar se a ausência de demonstração de impacto financeiro nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal impede a concessão da imissão provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imissão provisória na posse desde que o ente expropriante alegue urgência e deposite o valor apurado administrativamente, independentemente de avaliação judicial prévia, perícia ou pagamento integral da indenização (AREsp 1.674.697/RJ; AREsp 1.933.654/CE).

No caso concreto, o Município instrui a petição inicial com decreto expropriatório (Decreto nº 9.926/2023), relatório de viabilidade técnica, parecer jurídico, decisão do prefeito, além de processo administrativo com notificação da agravante e resposta com laudo próprio, cumprindo os requisitos legais do art. 15 do DL nº 3.365/41.

A alegação de avaliação unilateral e omissão quanto ao valor do terreno e lucros cessantes demanda dilação probatória e não impede o deferimento da imissão provisória, pois o depósito prévio não precisa cobrir integralmente a indenização, sendo admitido complemento posterior (art. 15-A do DL nº 3.365/41).

A exigência de cumprimento do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui requisito legal para a concessão da imissão provisória, conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imissão provisória na posse em ação de desapropriação prescinde de avaliação judicial, perícia e pagamento integral da indenização, desde que haja decreto expropriatório com declaração de urgência e depósito do valor apurado administrativamente.

A divergência sobre a suficiência ou correção da avaliação administrativa deve ser apurada na fase de instrução probatória, não sendo óbice à imissão provisória.

O cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui requisito para o deferimento da imissão provisória na posse prevista no Decreto-Lei nº 3.365/41.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018456-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCIA VALERIA DE AGUIAR

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto
por
MARCIA VALERIA DE AGUIAR
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire nos autos da
desapropriação por utilidade pública
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
em seu desfavor, que determinou o depósito da importância ofertada ao expropriado e após a expedição do mandado de imissão provisória na posse, além de nomear o avaliador para aferir a justa indenização devida.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que não houve a satisfação dos requisitos para concessão de imissão provisória na posse previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, diante da ausência de decreto de urgência anterior à propositura da ação.

Alega que ocorreu a avaliação unilateral inadequada do preço total do imóvel expropriado, eis que não considerou o valor do terreno (ao não reconhecer a Escritura Pública de Compra e Venda) e os lucros cessantes (aluguéis), gerando prejuízo econômico e descumprindo os parâmetros objetivos contidos no artigo 15, §1º, do DL 3.365/41.

Aduz que não foi cumprido o disposto no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não há prova da urgência e do estudo de impacto financeiro.

Diante do exposto, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal para sustar os efeitos da liminar de imissão provisória na posse até que sejam atendidos os requisitos legais e realizados os depósitos necessários com base em avaliação justa.
E no mérito, a revogação da medida liminar concedida.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo recursal.

Isso porque,
na esteira da orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da imissão provisória na posse o ente expropriante deve cumulativamente
(a)
alegar urgência e
(b)
depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial (Cf. AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022.).

Na hipótese vertente, o Município Agravado instruiu a petição inicial com o Decreto nº 9.926/2023 declarando a utilidade pública para fins de desapropriação (Id 49382512), com a cópia do processo administrativo, no qual a ora Agravante foi notificada, apresentou pedido de reavaliação colacionando laudo elaborado por profissional contratado por ela, sendo apreciado e mantido o valor da primeira avaliação, bem como consta o Relatório de Viabilidade Técnica, Parecer Jurídico e Decisão do Prefeito Municipal.

Portanto, estão presentes os requisitos para o deferimento da imissão provisória na posse, diante da comprovação da urgência por meio do decreto expropriatório e ordem de depósito prévio, sendo desnecessária a avaliação judicial, a perícia judicial ou pagamento integral da indenização.

No mesmo sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA.
PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente.

II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática.

III - Contrariedade aos arts. 489, §1°, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes.

IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização.
Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Outrossim, o depósito prévio estabelecido na legislação de regência para fins de imissão provisória na posse na ação de desapropriação por utilidade pública não tem como objetivo cobrir inteiramente o
quantum
da justa indenização, que somente será identificado, ao final do processo, pelo julgamento definitivo do mérito, mesmo porque, havendo divergência entre o valor do depósito prévio e do laudo pericial definitivo, haverá a incidência de juros compensatórios, conforme expressamente previsto no art. 15-A, caput do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Portanto, as alegações acerca da incorreção da avaliação administrativa para configurar a justa indenização devem ser objeto de dilação probatória e não obstam o deferimento da imissão provisória na posse.

Por fim, no tocante ao descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, igualmente, não há tal requisito no DL nº 3.365/41 para a concessão da imissão provisória do Ente Público na posse do imóvel expropriado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)